Tribunal: TJES
Processo: 5004720-58.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004720-58.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO COSTA e outros (5)

APELADO: MARIA COSTA MOULAIS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–

AÇÃO ANULATÓRIA
–
ALEGADA NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
–
DESNECESSIDADE
–
DECISÃO QUE REPERCUTE NA ESFERA JURÍDICA DOS SÓCIOS APENAS DE MANEIRA REFLEXA
–
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Acerca do litisconsórcio necessário, prevê o art. 114 que este ocorrerá por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

2.
O professor Arruda Alvim, em percuciente estudo que objetivou investigar se os sócios ou associados são litisconsortes necessários em ação intentada contra a sociedade ou associação, concluiu pela inexistência de correlação necessária entre as esferas jurídicas do ente fictício e dos sócios, consignando que estes, a depender da hipótese concreta, sofrem apenas efeitos reflexos da decisão.

3.
O raciocínio pode ser perfeitamente transposto para o caso sob exame, que envolve pedido de declaração de nulidade do processo de desconstituição de alteração contratual, movido pela agravada em face da sociedade empresária da qual os agravantes são sócios, após ter sido excluída do quadro societário por deliberação assemblear.

4.
Em que pese os argumentos expendidos pelos recorrentes, não há falar em litisconsórcio necessário, uma vez que:
a)
não há relação jurídica de direito material unitária entre a sociedade e os sócios; e
b)
a esfera jurídica dos sócios é afetada pela decisão que desconstituiu a alteração contratual apenas por via reflexa, de forma que a mera alegação de que os atos expropriatórios realizados em desfavor da sociedade poderão lhes afetar não constitui fundamento suficiente para se entender pela necessariedade do litisconsórcio.

5.
Portanto, tal como concluiu o magistrado de singela instância, a ação em análise não comporta procedência, mormente porque o processo que se pretende anular
“
não possui nenhum vício em relação a citação, razão pela qual a empresa de fato foi citada e não existiu razões para que, na época, houvesse a inclusão dos sócios no polo passivo.”

6
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
HÉLIO COSTA, DALMACO COSTA, VERA COSTA FABRES, MARÍLIA COSTA SOARES, ELANY BARBOSA, ERCÍLIA COSTA CAMPOS

em face da r. sentença do evento 5615117, proferida pelo magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da
“ação ordinária anulatória – querela nullitatis c/c pedido de liminar inaudita altera pars”,
ajuizada pelos recorrentes, em face de
MARIA COSTA MOULAIS,
julgou improcedente o pedido inicial.

Nas razões recursais apresentadas no evento 5615119, em resumo, os apelantes alegam que:
(I)
“A demanda intentada pela Apelada nos autos da ação n° 0068402-87.2012.8.08.0011 teve como direito invocado somente desconstituir a alteração contratual da qual fora retirada da sociedade empresária
(...) a ação Desconstitutiva proposta pela Apelada fora ajuizada em 31.07.2012, afim de que anulasse a deliberação de sua exclusão do quadro societário da empresa, que ocorrera em 11.08.2009, após quase 3 (três) anos da formalização da deliberação perante a Junta Comercial.(...
) Ante o exposto, é clarividente que a demanda Desconstitutiva, mesmo tendo sentença de procedência encontrava-se totalmente padecida de vício processual, tratando-se de objeto totalmente prescrito.
”
;

(II)

“Superada a questão prejudicial, os Apelantes,
(...)
insurgem-se contra a sentença a quo, ora apelada, que no mérito julgou improcedente o pleito, não reconhecendo o Litisconsórcio Passivo Necessário dos sócios na Ação Desconstitutiva, declarando assim ineficaz a sentença de procedência naqueles autos. A necessidade que imperava naquela demanda, tratava-se inteiramente da formação do litisconsórcio passivo necessário de todos os sócios integrantes da pessoa jurídica que foram responsáveis pela retirada da Apelada do quadro societário.”
;
(III)
“Ante a natureza da ação desconstitutiva e seus efeitos que ultrapassam a esfera meramente declaratória, tendo como consequência a reintegração da Apelada no quadro societário e o recebimento das verbas decorrentes do cargo, tornava imprescindível a ciência e participação dos sócios, os únicos responsáveis pela exclusão da Apelada.”;
(IV)
“A ação desconstitutiva deferiu a reintegração da Apelada ao quadro societário e a retomada dos pagamentos da participação nos lucros, atingindo assim o patrimônio dos sócios Apelantes, que não tiveram a oportunidade da ampla defesa nos autos, afim de comprovar a legalidade e os motivos que levaram a exclusão da Apelada.”;

(V)
“ante a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, ao tempo da propositura da demanda constitutiva, e em consequência não houve a correta citação dos sócios Apelantes, que não puderam exercer o contraditório e a ampla defesa, impõe a imediata suspensão da demanda desconstitutiva, enquanto houver pendência de discussão no bojo da Anulatória em epígrafe, que esta seja julgada totalmente procedente, determinando a anulação de todos os atos processuais na lide desconstitutiva.”

Em breve histórico, os apelantes ajuizaram “ação ordinária anulatória” em face da apelada, visando a declaração da nulidade da sentença proferida nos autos da demanda desconstitutiva de alteração contratual, autuada sob o nº 0068402-87.2012.8.08.0011 que fora proposta pela demandada e julgada procedente para determinar o retorno de
MARIA COSTA MOULAIS
à condição de sócia da empresa MINERAÇÃO SANTA CLARA, determinando à pessoa jurídica que efetue o pagamento de todos os direitos inerentes à condição de sócia que foram suprimidos.

Aduzem os autores que no bojo daquela lide
“se impunha obrigatoriamente a formação de um litisconsórcio necessário, para que todos os sócios formadores da pessoa jurídica integrassem o polo passivo da demanda desconstitutiva e, na ausência de tal providência processual imprescindível, resta vislumbrada patente nulidade processual que enseja propositura da demanda de caráter anulatório.”

Alegaram, ainda, que nos
“
autos da ação desconstitutiva, verifica-se de plano que, além da patente nulidade processual que embasa a presente ação, há também a incidência de prescrição total do direito ali invocado, pois a natureza da demanda é, de fato, tão somente desconstituir a alteração contratual na qual se retirou a ora
r
equerida da sociedade empresária, aplicando-se, pois, os moldes da Lei n
º
6.404/76, que trata das sociedades por ações, em especial o disposto no art. 286”,
e
“
a ação foi ajuizada em 31/07/2012 para debater a retirada da ora requerida, que ocorrera em 11/08/2009, ou seja, após quase 03 (três) anos da deliberação formalizada perante a junta comercial.”

Com efeito, consoante cediço a
querela nullitatis
constitui meio de impugnação contra decisão judicial eivada de nulidade processual no plano da existência, que venha a inquinar a própria constituição da relação jurídico-processual.

Sobre o tema, Elpídio Donizete
1
, ensina que:

(...) a ação com base na
querela nullitatis
veicula pretensão de natureza negativa, por meio da qual almeja a parte a declaração de inexistência de relação jurídica processual, naquelas hipóteses extremas de ausência de pressupostos processuais relacionados à própria existência do processo (nulidades insanáveis).

A doutrina costuma arrolar como pressupostos processuais, cuja falta implica inexistência de relação processual, os seguintes: investidura de juiz, demanda e citação. Justamente em razão de os vícios decorrentes da falta desses pressupostos acarretarem a inexistência da relação jurídica processual, fala-se em vícios transrescisórios – além da rescisão –, porquanto, inexistindo relação jurídica, não há o que se rescindir ou desconstituir.

Diferentemente, a ação rescisória, por se referir a vícios que não atacam o plano de existência, mas sim o plano de validade do processo, visa à desconstituição de uma situação jurídica a princípio válida, qual seja, a coisa julgada material, que estava apenas aguardando o transcurso de um lapso temporal – dois anos contados do trânsito em julgado –, para se tornar soberanamente julgada, ou, em trocadilho, “definitivamente definitiva”, sem possibilidade de qualquer desconstituição futura, em respeito ao princípio da segurança jurídica.”

Note-se, pois, que a insurgência manifestada na
querela nullitatis
deve voltar-se apenas contra o não preenchimento de um dos requisitos para a constituição (existência) da relação jurídica estabelecida no processo, seja de natureza subjetiva ou de natureza objetiva.

À vista disso, no que diz respeito a prejudicial de mérito de prescrição alegada pelos recorrentes em relação a pretensão veiculada no processo nº 0068402-87.2012.8.08.0011, tal ponto não se relaciona aos pressupostos de existência da relação processual, mas, ao próprio direito material sobre o qual recaiu a tutela vindicada na mencionada lide, de modo que, não há cabimento para sua apreciação na ação em apreço.

Não obstante, é de se notar que o prazo aludido pelos autores diz respeito a prazo decadencial e não prescricional e o colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
“embora o capítulo IV (Da Sociedade Limitada) não disponha sobre o prazo para o sócio pedir a anulação da assembleia que decidiu por sua exclusão, o CC definiu tal prazo em sua Parte Geral (Título II, Pessoas Jurídicas), restando inaplicável o art. 286 da Lei das Sociedades Anônimas.
”

Portanto, aplica-se no caso o artigo 48 do Código Civil que preconiza:

Art. 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso.

Parágrafo único. Decai em 3 (três) anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude.

No caso em tela, é aplicável, pois, o prazo decadencial de três anos previsto no art. 48 do Código Civil e partindo dessa premissa, tem-se que o direito de anular a assembleia formalizada em 11/08/2009, findar-se-ia aos 11/08/2012. A demanda foi proposta neste ínterim, aos 31/07/2012, razão pela qual não se verifica a decadência naquela lide.

Ultrapassado este ponto, acerca da aludida nulidade por ausência de formação de litisconsórcio necessário, prevê o art. 114 que este ocorrerá por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Desse modo, conforme preceitua a doutrina:

A justificação (lógica e jurídica) tanto do litisconsórcio necessário, como do unitário, deita raízes no direito material que o processo terá de enfrentar para chegar à composição do litígio. É, como se depreende dos enunciados dos arts. 114 e 116, a natureza da relação jurídica material controvertida (objeto do processo) que determinará a configuração do litisconsórcio, ora necessário, ora unitário.
2

Ainda, sobre o tema, Daniel Amorim
3
leciona que:

(...) há uma obrigatoriedade de formação do litisconsórcio necessário, seja por expressa determinação legal, seja em virtude da natureza indivisível da relação de direito material da qual participam os litisconsortes.

(...)

No plano do direito material, fala-se em relações jurídicas incindíveis, cuja principal característica é a impossibilidade de um sujeito que dela faça parte suportar um efeito sem atingir todos os sujeitos que dela participam. Significa dizer que existem determinadas relações jurídicas de direito material que, gerando-se um efeito jurídico sobre ela, seja modificativo ou extintivo, todos os sujeitos que dela participaram sofrerão obrigatoriamente, tal efeito jurídico.

Em sendo assim, tem-se que, à exceção das hipóteses de imposição legal, o litisconsórcio necessário,
“encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica necessariamente a produção dos efeitos da decisão de mérito de forma
direta
na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação”
4
.

O professor Arruda Alvim, em percuciente estudo que objetivou investigar se os sócios ou associados são litisconsortes necessários em ação intentada contra a sociedade ou associação, concluiu pela inexistência de correlação necessária entre as esferas jurídicas do ente fictício e dos sócios, consignando que estes, a depender da hipótese concreta, sofrem apenas efeitos reflexos da decisão.
5
Mais especificamente em relação à demanda que visa a desconstituição de decisão assemblear, ressaltou o autor que:

Como já ressaltamos,
aqueles que afirmam a existência de litisconsórcio necessário e unitário quando proposta ação envolvendo a pessoa jurídica partem da premissa (equivocada) de que a situação da sociedade ou associação é absolutamente idêntica à situação dos seus associados ou sócios
, e, por isso, estes últimos haveriam de ser também partes; e, se não o tiverem sido, isto faria com que esses sócios (ou associados), como terceiros prejudicados, pudessem requerer a nulidade da sentença e de todo processado, dado que esses também deveriam necessariamente ter sido partes diante da identidade de sua posição com a da pessoa jurídica (situação unitária).

Mas, em realidade, se os membros (pessoas físicas) de uma sociedade ou associação não podem ser confundidos com esta, conforme defluia de expressa determinação legal, do direito brasileiro (Código Civil, revogado, art. 20), mas cujo princípio sobrevive; se as situações jurídicas desses são igualmente distintas daquelas que afetam a sociedade ou associação, em relação a negócios ou situações da pessoa jurídica; e, assim, se também distintas serão necessariamente as consequências ou efeitos que possam afetar os membros de sociedade e associação, em decorrência de sentença relacionada à sociedade ou à associação, não se justifica pretender equiparar ou igualar o que é diferente.

[...]

Os sócios da sociedade não são litisconsortes necessários da pessoa jurídica que tenha sido regular e validamente citada, para a demanda em que se pretendesse a declaração de nulidade de cláusula estatutária de sociedade civil; a mesma coisa se passa com os associados em relação à associação que integrem, tendo a ação por objeto nulidade de cláusula do instrumento associativo.

Para haver a imposição da formação do litisconsórcio necessário, com a integração do polo passivo, seria imprescindível que a lei exigisse tal formação, o que não se verifica no vaso vertente.
6

O raciocínio acima delineado pode ser perfeitamente transposto para o caso sob exame, que envolve pedido de declaração de nulidade do processo de desconstituição de alteração contratual, movido pela recorrida em face da sociedade empresária da qual os apelantes são sócios, após ter sido excluída do quadro societário por deliberação assemblear.

Em que pese os argumentos expendidos pelos recorrentes, não há falar em litisconsórcio necessário, uma vez que:
a)
não há relação jurídica de direito material unitária entre a sociedade e os sócios; e
b)
a esfera jurídica dos sócios é afetada pela decisão que desconstituiu a alteração contratual apenas por via reflexa, de forma que a mera alegação de que os atos expropriatórios realizados em desfavor da sociedade poderão lhes afetar não constitui fundamento suficiente para se entender pela necessariedade do litisconsórcio.

Valendo-se de fundamentação no mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, por ocasião do julgamento do REsp nº 650.373, acerca da desnecessidade de inclusão de associados no polo passivo de demanda que versava sobre anulação cláusula estatutária, valendo transcrever os seguintes trechos do acórdão:

5. O litisconsórcio necessário, à exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica necessariamente a produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação.

6. O objeto litigioso da ação de nulidade de cláusula estatutária é o poder dos sócios efetivos assumirem o exercício dos direitos associativos dos quais foram alijados por norma inserta no instrumento de constituição da associação, ou seja, o objeto da demanda dos associados sem direito de voto é o estatuto que pertence à associação, e não a relação existente entre os associados.

7. O provimento jurisdicional que reconheça a nulidade das referidas cláusulas atingirá diretamente a relação entre os sócios autores e a associação demandada e, apenas em segundo plano, fa-lo-á em relação aos sócios fundadores, porquanto permanece incólume o direito destes de votar e de serem votados, assim como o de integrarem os órgãos dirigentes da entidade, sem que haja qualquer limitação jurídica a seu status societário. (REsp n. 650.373/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 25/4/2012.)

Portanto, tal como concluiu o magistrado de singela instância, a ação em análise não comporta procedência, mormente porque o processo que se pretende anular
“
não possui nenhum vício em relação a citação, razão pela qual a empresa de fato foi citada e não existiu razões para que, na época, houvesse a inclusão dos sócios no polo passivo.”

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para, no mérito,

N
EGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de 12% (doze por cento), percentual fixado na sentença, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1

In
Curso Didático de Direito Processual Civil. 19ª. Edição. São Paulo. Atlas. 2016. Pág. 1202.

2
THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civi
l
. 63. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 293, v. 1.

3
AMORIM, Daniel.
Código de Processo Civil Comentado.
4ª. Edição. Salvado.JusPODIVM. 2019. Pág. 213.

4
REsp. 650.373/SP

5
ALVIM, Arruda. A posição dos sócios e associados em relação a ações movidas contra as sociedades e associações de que façam parte.
Revista Autônoma de Processo
, Curitiba, v. 5, n. 2, p. 11-29, jan./mar., 2007.

6
Idem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator